Tribunal: CARF
Processo: 19515.721272/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.721272/2012-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.608 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
VICK COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/02/2007, 28/02/2007, 19/04/2007
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada de 75% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, no caso de compensação reputada não declarada em Despacho
Decisório.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo
Carneiro.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721272/2012-17
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.608 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721272/2012-17

Relatório
Por bem descrever a controvérsia, adoto relatório do acórdão de primeira
instância, complementando-o ao final:

Trata o presente processo de auto de infração (fls. 2/11), por meio do qual é
exigida multa no valor de R$ 4.677.806,38, em razão de ter sido considerada não
declarada, por meio de despacho decisório emitido no processo administrativo no
101661000222007-14, a compensação pleiteada pela contribuinte.
O enquadramento legal da multa é a Lei no 10.833, de 24 de dezembro de 2003,
art. 18, § 4o , com a redação dada pelas Leis no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, e
no 11.196, de 21 de novembro de 2005, e pela Medida Provisória no 351, de 22 de
janeiro de 2007, art. 18.
Notificada do lançamento em 30/05/2012, conforme auto de infração, a
interessada ingressou, em 28/06/2012, com a impugnação de fls. 67/75, na qual
alegou, em suma:
• Prescrição/decadência da cobrança da referida multa, eis que o processo de
compensação é datado de 05/02/2007, portanto passados mais de cinco anos pretende
a cobrança da multa por negativa de compensação;
• Quando parcelou no ano de 2010 seu débito relacionado no processo de
compensação, já estava incluído no débito juros, correção monetária e multa;
• Referido processo também foi cobrado por via executiva, onde ocorreu
penhora e laudo de avaliação dos bens, portanto naquele momento o débito já incluía
juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios;
• A exigência da multa isolada configura cobrança de multa em duplicidade, o
que fere o pressuposto constitucional de vedação ao confisco;
• Não houve comprovação de falsidade da declaração apresentada, assim não se
enquadra na legislação para a aplicabilidade da multa isolada;
• A má-fé há que ser demonstrada por aquele que alega, não se admitindo sua
presunção;
• A Medida Provisória (MP) no 303, de 2006, art. 18, reduziu o percentual da
multa para 50%, a qual deve ser reduzida por força do disposto no Código Tributário
Nacional (CTN), art. 106, II, "c".
Requereu a anulação da multa em função da prescrição/decadência, a
reconsideração do auto, por falta de comprovação de falsidade, fraude ou má-fé, a
improcedência do auto ou que seja julgado nulo de pleno direito devido à aplicação de
multa elevada e confiscatória.

A Impugnação foi julgada improcedente em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Data do fato
gerador: 23/02/2007, 28/02/2007, 19/04/2007 COMPENSAÇÃO NÃO
DECLARADA. MULTA ISOLADA. Aplica-se a multa isolada calculada sobre
o valor dos débitos indevidamente compensados, no caso de compensação
considerada não declarada por meio de despacho decisório.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.608 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721272/2012-17

Contra a decisão acima ementada, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário no qual, em síntese, reitera as mesmas alegações feitas na Impugnação.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Trata-se de aplicação de multa isolada de 75% por compensação reputada não
declarada, nos termos do §4o do art. 18 da Lei 10.833/2003. O indeferimento da compensação foi
objeto de outros processos, restando a este apenas a autuação da multa isolada.
A decisão de piso não merece reparos. Por não ter sido diretamente questionada
no presente Recurso Voluntário – tendo sido apenas reiteradas as alegações feitas na Impugnação
–, adoto-a como razões de decidir:

Decadência/Prescrição.

No que se refere à decadência, trata-se de lançamento de ofício, uma
vez que somente a autoridade tributária pode exigir a penalidade em questão,
não havendo que se falar em lançamento por homologação, devendo-se aplicar
o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.608 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721272/2012-17

Assim, tratando-se de autuação relativa a multa por compensação
considerada não declarada, cuja declaração mais antiga ocorreu em 23/02/2007
(fl. 3), o lançamento só poderia ser efetuado a partir do dia da entrega. Logo,
iniciou-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro de 2008,
encerrando-se em 31 de dezembro de 2012.
Tendo sido cientificado o lançamento de ofício em 30/05/2012, não
procede a preliminar de decadência levantada.

MÉRITO

Trata-se de analisar lançamento relativo a multa isolada por
compensação considerada não declarada.
Inicialmente, cabe deixar claro que a matéria a ser discutida no
presente processo diz respeito tão somente à multa isolada aplicada em
decorrência do tratamento dado às compensações transmitidas pela impugnante.
Dessa forma, não caberá aqui qualquer análise do mérito relativo ao
indeferimento da compensação que deve ser abordado no processo próprio, no
caso de apresentação de recurso hierárquico pela contribuinte, nos termo da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 56, § 1o , no prazo de 10 (dez dias)
conforme art. 59 do mesmo dispositivo.
O art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, na redação vigente ao tempo da
infração, previa:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á
à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007) (...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total
do débito indevidamente compensado quando a compensação for
considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o , quando for
o caso.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o
deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Os mencionados dispositivos da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez,
estabelecem:

Art. 74. (...)
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.608 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721272/2012-17

§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
.....................................................................................................................
II - em que o crédito: (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída
pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos
casos em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em
ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de
constitucionalidade; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal; (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em
julgado a favor do contribuinte; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal
nos termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
Veja-se que não foi imputada falsidade à impugnante, pois essa só
exigida nos casos do caput do art. 18 acima transcrito, em que a compensação é
não homologada. Nos casos de compensação considerada não declarada (§ 4o ),
não há que se falar em falsidade, dolo ou má-fé.
Tendo sido a compensação considerada NÃO DECLARADA no
processo administrativo 101661000222007-14, sem informação de que tenha
havido interposição e deferimento de recurso hierárquico apresentado
tempestivamente, correta está a aplicação da multa de lançamento de ofício pela
autoridade lançadora sobre os débitos indevidamente compensados, conforme
exigido no auto de infração.
O fato de os débitos compensados já terem sido objeto de cobrança e
inscrição em Dívida Ativa não elide a aplicação da multa isolada.
Também não procede a alegação de que MP 303/2006 teria reduzido a
multa aplicável para 50%. Referida MP manteve a multa de 75% do inciso I do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção
pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os
princípios de vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade,
previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a
orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.608 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721272/2012-17

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital